Tribunal: TJDFT
Processo: 0740564-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE EFEITO DE PROTESTO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes cumulativamente os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante
2. Na hipótese, não se verifica, em um juízo de cognição sumária, presente a probabilidade do direito do autor em decorrência apenas da prova documental unilateralmente colacionada, sobretudo porque a realização de protesto de certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, ante débito tributário decorrente de IPTU e TLP, consiste em instrumento respaldado pela legislação (art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.492/97) e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante julgamento da ADI n. 5135/DF.
3. A controvérsia engendrada nos autos de origem versa sobre obrigação alegadamente originada de instrumento de cessão de direitos relativos a imóvel, no tocante ao pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o bem, sendo que, de acordo com o art. 123 do CTN, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento dos tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, salvo disposição de lei em contrário. Ressalta-se, ainda, que o Distrito Federal sequer integra a lide.
4. Recurso conhecido e desprovido.